Tribunal: TRF3
Processo: 5033262-06.2023.4.03.6182
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2020-10-05

Ementa:
Ementa

AGRAVO INTERNO CONTRA

Inteiro teor:
278/575)

5033262-06.2023.4.03.6182

DJEN Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargador Federal MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5033262-06.2023.4.03.6182

RELATOR: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

APELANTE: NESTLE BRASIL LTDA.

ADVOGADO do(a) APELANTE: CELSO DE FARIA MONTEIRO - SP138436-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO

Ementa

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. HIPÓTESE DE APLICAÇÃO DO ARTIGO 932 DO CPC. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO INMETRO. REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS DA APELAÇÃO. LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. ACESSO AOS PRODUTOS. MULTA DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O exame do recurso da agravante revela a mera repetição dos argumentos anteriormente aduzidos em sua apelação.

2. A decisão agravada examinou as alegações aduzidas na apelação, repisadas no presente recurso, reconhecendo a legalidade do procedimento administrativo, do qual resultou, dentro do campo de discricionariedade da Administração Pública, a imposição da penalidade de multa, obedecidos os parâmetros legais e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

3. À embargante é garantido acesso ao produto fiscalizado por ocasião da perícia, momento em que pode formular seus questionamentos acerca do estado de conservação do produto. Não há qualquer ilegalidade na necessidade de agendamento prévio, à vista do local ser utilizado para o armazenamento de diversos outros produtos, inclusive de outras empresas, os quais devem ser resguardados.

4. Destaque-se ainda que a alegação de eventual falha no preenchimento do quadro demonstrativo não tem o condão de anular o procedimento fiscalizatório, pois a conclusão obtida na esfera administrativa levou em conta todo o conjunto probatório. A homologação da multa, inclusive, deu-se após a observância dos princípios da ampla defesa e do contraditório.

5. Ressalte-se não haver na legislação norma a preconizar a aplicação sucessiva das sanções estabelecidas na Lei n. 9.933/99, a condicionar à aplicação da multa à prévia advertência. O órgão fiscalizador, portanto, possui discricionariedade na escolha da pena aplicável, tendo atuado nos estritos termos da lei, sendo infenso ao Poder Judiciário adentrar o mérito administrativo, em observância ao princípio da separação dos poderes.

6. Desse modo, válida a autuação sofrida pela embargante em referidos procedimentos administrativos, por violação a dispositivo de norma baixada pelo CONMETRO/INMETRO, preenchendo, assim, os requisitos necessários para a configuração da infração prevista nos arts. 1o, 5o, 8o e 9o da Lei no 9933/99.

7- Agravo interno desprovido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5033262-06.2023.4.03.6182

RELATOR: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

APELANTE: NESTLE BRASIL LTDA.

ADVOGADO do(a) APELANTE: CELSO DE FARIA MONTEIRO - SP138436-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos à execução opostos por NESTLÉ BRASIL LTDA contra execução fiscal movida pelo INMETRO, objetivando afastar multa aplicada em processo administrativo, em cobro na execução fiscal adjacente.

O juízo a quo julgou improcedentes os embargos à execução. Não houve condenação em honorários advocatícios.

Interposta apelação pela embargante, a sentença foi mantida, conforme decisão proferida nos termos do art. 932 do CPC (ID 342927721).

Em sede de Agravo Interno, a Nestlé pugna pela reforma da sentença, alegando cerceamento de defesa, por impossibilidade de acesso ao local de armazenagem dos produtos. Aduz também nulidade nos quadros demonstrativos para estabelecimento de penalidades e necessidade de intervenção do judiciário no poder discricionário da administração.

O agravado apresentou resposta.

É o relatório.

VOTO

A apelação foi examinada pela decisão monocrática nos termos a seguir:

“Insta consignar, inicialmente, constarem na sentença fundamentos suficientes para análise do feito.

Não cabe ao magistrado, em conformidade com pacífico entendimento do C. STJ e deste Tribunal, refutar todas as teses os argumentos aventadas pelas partes, desde que suficientemente motivado o decisum, como no presente caso.

Ademais, examinados os autos, constata-se a correta formalização da CDA, devidamente fundamentada pela presença dos requisitos do art. 2o, §§ 5o e 6o, da Lei no 6.830/80, inexistentes omissões capazes de prejudicar a defesa da embargante, encontrando-se presentes todos os requisitos necessários à correta identificação do débito cobrado e de sua fundamentação legal.

Nesse contexto, cumpre ressaltar que alegações genéricas, desprovidas de fundamentação, não são hábeis a ilidir a presunção relativa de liquidez e certeza da Certidão da Dívida Ativa ou de inverter o ônus da prova. Vale dizer, não cabe ao exequente reforçar a legitimidade de seu crédito, pois a presunção somente pode ser afastada por prova inequívoca a cargo do executado ou terceiro a quem aproveite, nos termos do art. 3o da Lei no 6.830/80.

No tocante à prova pericial, o art. 369 do Código de Processo Civil assegura a produção de todos os meios de prova legalmente admissíveis, bem como os moralmente legítimos. Contudo, referida norma não atribui à parte o direito de produção de prova desnecessária ou incompatível com os fatos e fundamentos jurídicos expostos na inicial.

Por seu turno, o art. 139, do mesmo diploma legal, atribui responsabilidade ao juiz para "velar pela duração razoável do processo". Em consonância com o referido dispositivo, confere o art. 370 competência ao julgador para "determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito".

In casu, não havendo elemento a deixar clara a imprescindibilidade da prova pericial para o julgamento dos embargos, eventual ausência não configura cerceamento de defesa.

Destaque-se, ainda, ser inútil a prova pericial em produto coletado na fábrica da embargante, em situação diversa do que foi alvo da fiscalização, o qual se encontrava no ponto de venda, ofertado para o consumidor.

Nesse passo, a produção da prova em produto coletado na fábrica somente serviria para demonstrar a regularidade do controle de produção/qualidade da embargante, o que não se discute nos autos.

No tocante ao acesso ao local de armazenamento do produto objeto da fiscalização, observe-se ter sido franqueada a participação da embargante da perícia administrativa, ocasião na qual há possibilidade de se aferir o estado de conservação do produto periciado.

No mérito, melhor sorte não assiste a embargante.

O Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial foi instituído pela Lei n. 5.966/73 (art. 1o), com a finalidade de formular e executar a política nacional de metrologia, normalização industrial e certificação de qualidade de produtos industriais. Criou-se, também, o CONMETRO - Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, órgão normativo do mencionado Sistema (art. 2o) e o INMETRO - Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, seu órgão executivo central (arts. 4o e 5o).

Definiu como infração o rol estabelecido em seu art. 9o, que posteriormente foi alterado pela Lei 9.933/99, caracterizando o infrator e definindo as penalidades a serem aplicadas, inclusive estabelecendo o valor máximo da multa.

Referido diploma legal permite ao INMETRO, mediante autorização do CONMETRO, credenciar atividades públicas ou privadas para a execução de atividades de sua competência, exceto as de metrologia legal.

Outrossim, é firme a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça quanto à aplicação de penalidade com fundamento em Portaria do INMETRO ou Resolução do CONMETRO.

No caso dos autos, ficou constatado estar o produto fiscalizado fora dos padrões aceitáveis segundo critério individual/média, conforme Laudo de Exame Quantitativo de Produtos Pré -Medidos constante dos autos.

A adoção dos critérios aplicados - individual e média -, que resultou na reprovação do produto examinado, tem sua disciplina estabelecida na Portaria INMETRO no 248/2008.

Verifica-se do exame da cópia do processo administrativo ter sido a decisão proferida após a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, tendo havido referência às normas regulamentadoras, Portaria INMETRO no 248 de 17/07/2008 e Resolução CONMETRO no 11/1988.

Extrai-se da referida decisão ter a embargante violado a legislação metrológica, ao fabricar produto reprovado no critério média por divergência entre o peso aferido e o declarado em seu rótulo/embalagem. Note-se ser o cumprimento das regras metrológicas obrigação da fornecedora, que deve garantir sua observância até o final da cadeia produtiva.

Cumpre mencionar que o ato administrativo é revestido pela presunção de veracidade e legitimidade. A presunção não é absoluta, uma vez que pode ser afastada caso sejam trazidos elementos probatórios suficientes para comprovar eventual ilegalidade.

No caso, não se trata de atribuir à perícia administrativa valor absoluto, mas de constatar que a autuada não trouxe elementos capazes de infirmar a presunção.

Desse modo, válida a autuação sofrida pela apelante, por violação a dispositivo de norma baixada pelo CONMETRO/INMETRO, preenchendo, assim, os requisitos necessários para a configuração da infração prevista nos arts. 1o e 5o da Lei no 9933/99 c.c. Portaria do INMETRO 248/2008.

No tocante a eventual falha no preenchimento do quadro demonstrativo, ressalte-se não ter condão de anular todo o procedimento fiscalizatório, pois a conclusão obtida na esfera administrativa levou em conta todo o conjunto probatório no processo administrativo.

Nesse sentido:

"TRIBUTÁRIO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA: DESNECESSIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO POR VIOLAÇÃO ÀS DISPOSIÇÕES METROLÓGICAS. SUBSISTÊNCIA DAS MULTAS APLICADAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ARTIGO 12, CDC.

1. Não há que se falar em cerceamento de defesa pela negativa de produção de prova pericial tal como requerida pela embargante. Novas averiguações sobre os produtos distintos dos lotes fiscalizados seriam inúteis, pois não infirmariam a conclusão de que os primeiros produtos estavam irregulares.

2. Consta do auto de infração todos os elementos necessários, nos termos do artigo 7o da Resolução 8 de 20/12/2006 do CONMETRO.

3. Não há que se alegar nulidade do auto de infração sob a alegação de preenchimento incorreto das informações constantes do quadro demonstrativo para estabelecimento de penalidades; ainda que tenha havido algum erro em seu preenchimento, o mesmo não descaracteriza a infração.

4. Não há que se falar em Princípio da Insignificância, tendo em vista que várias unidades do mesmo produto foram submetidas à medição e reprovadas pelo critério da média e/ou individual, no qual é levado em consideração um desvio padrão do conjunto, que se consubstancia numa tolerância permitida pela norma técnica e, ainda, tendo em conta que o resultado obtido no exame pericial não dá margem para interpretações subjetivas.

5. A responsabilidade do fabricante é objetiva, conforme dispõe o artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor. A alegação genérica de que a embargante efetua o controle em sua fábrica para que não haja comercialização de produtos com peso abaixo do normal e que eventual variação de peso existente somente poderia se dar em razão de fatores externos não possui o condão de afastar a presunção de veracidade do auto de infração.

6. A escolha da sanção mais adequada ao caso concreto, assim como a valoração da multa administrativa dentro dos limites permitidos no ordenamento, inserem-se no âmbito do mérito administrativo, cuja apreciação pelo Judiciário fica restringida a sua legalidade - incluída aqui a proporcionalidade da medida. Precedentes do STJ.

7. O valor fixado ficou dentro dos parâmetros legais bem como foram considerados os elementos constantes do processo. Não se verifica nenhuma ilegalidade na fixação da multa em cobro.

8. Matéria preliminar rejeitada. Apelação improvida.".

(TRF-3 - ApCiv: 50172421320184036182 SP, Relator: Desembargador Federal LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO, Data de Julgamento: 05/10/2020, 6a Turma, Data de Publicação: e - DJF3 Judicial 1 DATA: 08/10/2020).

Ademais, eventuais falhas apontadas não trouxeram qualquer dificuldade à identificação da infração e ao exercício do direito de defesa da embargante.

O mesmo entendimento pode ser aplicado em eventual ausência de informações no auto de infração, tendo em vista estarem todos os dados necessários inseridos no processo administrativo, ao qual teve acesso a embargante.

A embargante não demonstrou a insubsistência do auto de infração quanto aos fatos e fundamentos que levaram à imposição da multa. Ademais, o auto de infração faz referência ao Exame Quantitativo de Produto Pré-Medidos, documento que integra os autos e no qual se observam as circunstâncias da multa imposta.

Ressalte-se não haver na legislação norma a preconizar a aplicação sucessiva das sanções estabelecidas na Lei n. 9.933/99 e determinar o dever à aplicação da multa ser condicionada à prévia advertência. O órgão fiscalizador, portanto, possui discricionariedade na escolha da pena aplicável, tendo atuado nos estritos termos da lei, sendo infenso ao Poder Judiciário adentrar o mérito administrativo, em observância ao princípio da separação dos poderes.

Compete ao Poder Judiciário, tão somente, verificar se foram obedecidos os parâmetros legais.

Nesse sentido, decisão deste Tribunal Regional Federal:

"ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. MULTA APLICADA PELO INMETRO. PESO DO PRODUTO DIVERGENTE DO INDICADO NA EMBALAGEM. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. AUTO DE INFRAÇÃO QUE PREENCHE OS REQUISITOS LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO NA APLICAÇÃO DE MULTA QUE RESPEITA OS LIMITES DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. Cabe precipuamente ao Magistrado, na condição de destinatário da prova, a avaliação quanto à sua pertinência. A respeito, prescreve o artigo 370 do Código de Processo Civil que ao juiz é dado decidir acerca das provas que julga necessárias ao deslinde de mérito do processo.

2. Ainda que assim não fosse, o julgamento antecipado da lide não implicou cerceamento de defesa, porquanto a avaliação das amostras atuais não asseguraria que aquela verificada pelo INMETRO seguiu a regulamentação técnica, especificamente a exatidão da quantidade encontrada. O conflito de interesses envolveu um lote específico, no qual as garantias processuais do fabricante devem se concentrar.

3. A ausência de menção da data de fabricação e do lote não gera a nulidade do auto de infração. O ato ilícito recebeu descrição clara e foi antecedido de instrução procedimental prévia, que detalhou todas as mercadorias em discordância com a metrologia legal - diferença entre o peso nominal e o real.

4. A apelante foi intimada do auto de infração, ofertando defesa administrativa, e foi intimada da perícia técnica, ostentando plenas condições de conhecer os produtos considerados irregulares e de exercer na plenitude as garantias da ampla defesa e do contraditório.

5. Quanto às demais alegações de nulidade do auto de infração tenho que também não procedem. Com efeito, não há qualquer exigência legal no sentido de que o AI deva conter informações específicas acerca dos produtos e das amostras coletados, as quais, contudo, podem ser obtidas pela simples leitura da perícia técnica, da qual, ressalta-se, foi intimada a acompanhar.

6. No que diz respeito à pena aplicada, não verifico nenhum abuso capaz de ensejar a atuação do Poder Judiciário, a qual somente é legítima quando caracterizada ilegalidade na atividade discricionária da Administração.

7. No caso, a multa não extrapolou os limites da razoabilidade e da proporcionalidade, diante da constatação de que a empresa reincide na prática e a simples possibilidade de prejuízo a um número indeterminado de consumidores já inspira gravidade (artigo 9°, §1° e §2°, da Lei n° 9.933/1999).

8. Veja-se que a multa foi aplicada no valor de R$37.440,00, enquadrando-se, pois, nos padrões elencados pelo do art. 9o, caput, da Lei 9.933/99.

9. Se de fato a multa não foi aplicada no mínimo, é inegável estar muito aquém do máximo, não se revelando desproporção entre a infração apontada e o valor

de multa fixado, tampouco ilegalidade ante a divergência de valores aplicados em casos análogos eis que, repise-se, foram observados os padrões legais aplicáveis.

10. Apelação desprovida.".

(TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5001660-89.2018.4.03.6111, Rel. Desembargador Federal ANTONIO CARLOS CEDENHO, julgado em 22/08/2019, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 28/08/2019).

Nesse passo, consoante leitura dos dispositivos legais que regem a matéria não se verifica afronta aos princípios da legalidade, proporcionalidade e razoabilidade, tendo a multa aplicada obedecido o limite do quantum previsto no inciso I, do artigo 9o, da Lei no 9.933/99, não havendo ilegalidade em sua fixação, tendo sido observados os elementos constantes do 1o§ do artigo 9o da Lei no 9933/99, in verbis:

"Art. 9o A pena de multa, imposta mediante procedimento administrativo, poderá variar de R$ 100,00 (cem reais) até R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais). (Redação dada pela Lei no 12.545, de 2011).

§ 1o Para a gradação da pena, a autoridade competente deverá considerar os seguintes fatores: (Redação dada pela Lei no 12.545, de 2011).

I - a gravidade da infração; (Redação dada pela Lei no 12.545, de 2011).

II - a vantagem auferida pelo infrator; (Redação dada pela Lei no 12.545, de 2011).

III - a condição econômica do infrator e seus antecedentes; (Redação dada pela Lei no 12.545, de 2011).

IV - o prejuízo causado ao consumidor; e (Incluído pela Lei no 12.545, de 2011).

V - a repercussão social da infração.".

Vale ressaltar ser a margem de discricionariedade conferida pela lei ao INMETRO na imposição das multas, justificadora da existência de diferenças de fixação dos valores nas diversas autarquias estaduais, bem como entre produtos distintos.

Desnecessária, também, a existência de decreto regulamentador para o estabelecimento da multa ora aplicada, haja vista que todos os aspectos imprescindíveis à fixação de multas estão suficientemente descritos nos regulamentos que fundamentaram a sanção imposta.

Nesse sentido, segue julgado deste Tribunal Regional Federal:

"ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INMETRO. AUTO DE INFRAÇÃO E PROCESSO ADMINISTRATIVO. NULIDADES NÃO VERIFICADAS. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DA MULTA. DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO NO PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EMBALAGEM ABAIXO DO PESO. ALEGAÇÃO QUE NÃO INFIRMA O AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO. MULTA. VALOR. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

(...)

X - Quanto à legalidade da aplicação de penalidade com fundamento em Portaria do INMETRO ou Resolução do CONMETRO, a jurisprudência do C. STJ já se firmou nesse sentido. Assim, utilizando seu poder regulamentar, o INMETRO baixou as Portarias necessárias para aprovar os correspondentes Regulamentos Técnicos Metrológicos.

XI - Por sua vez, especificamente em relação à ausência de decreto regulamentador, a mencionada Corte Superior já se manifestou no sentido de que a edição de decreto regulamentador somente se torna imprescindível quando a lei deixa alguns aspectos de sua aplicação para serem definidos pela Administração, bem como que a Lei n.o 9.933/99 é precisa ao definir as condutas puníveis (art. 7o), aí incluídas as ações ou omissões contrárias a qualquer das obrigações instituídas pela própria lei e pelos atos expedidos pelo Conmetro e pelo Inmetro, as penalidades cabíveis (art. 8o) e a forma de gradação da pena (art. 9o), estando os demais procedimentos para processamento e julgamento das infrações disciplinados em resolução da CONMETRO, conforme autoriza a própria lei. (Segunda Turma, REsp 1.330.024/GO, Relatora Ministra Eliana Calmon, j. 07.05.2013, DJe 26.06.2013).

XII - A sanção é aplicada desde que apurado o fato em desacordo com as regras fixadas, independentemente da verificação da culpa do fabricante ou do comerciante, tendo o Código de Defesa do Consumidor caracterizado como abusiva a prática de colocar, no mercado de consumo, produto em desacordo com as normas, reconhecendo como útil à proteção do consumidor a sistemática da metrologia e normalização. Por sua vez, a responsabilidade dos fornecedores de bens e serviços, conforme dispõe o art. 12 do CDC, é objetiva, e independe de culpa ou dolo por parte do agente.

XIII - A colocação de produto no mercado com peso inferior ao informado na embalagem acarreta dano ao consumidor e vantagem indevida ao fornecedor, sendo que, no caso em questão, conforme restou demonstrado no auto de infração, as amostras que originaram a imposição de multa estavam com peso inferior ao descrito na embalagem, sem que se possa falar em princípio da insignificância ou na conversão da pena de multa em advertência, inclusive por se tratar de empresa reincidente.

XIV - Para a aplicação da penalidade multa, nos termos do § 1o, do mencionado artigo 9o, a autoridade competente levará em consideração, além da gravidade da infração, a vantagem auferida pelo infrator, a condição econômica do infrator e seus antecedentes e o prejuízo causado ao consumidor, não havendo qualquer previsão de que a mesma deva observar o valor ou a quantidade do produto fiscalizado.

XV - A Administração Pública deve se nortear pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na aplicação de penalidades, sendo cabível sua revisão judicial caso se mostrem exorbitantes; no entanto, afastada tal hipótese, é vedada a atuação do Poder Judiciário, haja vista a margem de discricionariedade com que conta a autoridade administrativa quanto aos atos de sua competência.

XVI - No Processo Administrativo no 18892/14 (ID 122775191, pp. 26/28 e 47/56), após defesa e recurso administrativos interpostos pela autuada, foram proferidas decisões analisando os aspectos pertinentes à quantificação da multa.

XVII - Da leitura das referidas decisões, constata-se que a fundamentação constante no processo administrativo é suficiente para que a multa tenha sido aplicada um pouco acima do mínimo previsto em lei, não sendo exigível uma fundamentação exauriente para aplicação da penalidade.

XVIII - A escolha da penalidade a ser aplicada é atribuição ínsita à discricionariedade da Administração, no caso o INMETRO, a quem incumbe avaliar o caso concreto e aplicar a sanção cabível dentre as previstas na norma legal, observando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Não se trata de uma ordem sucessiva para a aplicação das sanções, podendo ser aplicada a multa diretamente, sem prévia advertência, conforme o caso.

XIX - A multa, no caso em comento, foi aplicada levando-se em consideração, preponderantemente, a natureza da atividade, os antecedentes da autuada, sua situação econômica e o número de irregularidades, sem que se faça necessária a redução do valor.

XX - Recurso de apelação da embargante improvido.".

(TRF-3 - ApCiv: 50132195820174036182 SP, Relator: Desembargador Federal MARCELO MESQUITA SARAIVA, Data de Julgamento: 02/02/2021, 4a Turma, Data de Publicação: e - DJF3 Judicial 1 DATA: 09/03/2021).

Dessarte, violado o parâmetro quantitativo mediante a aplicação dos critérios objetivos prescritos pelas leis e regulamentos a que se submete a embargante, é de rigor o reconhecimento da regularidade da imposição da multa.

Nesse sentido, recentes julgados dessa Sexta Turma. Confiram-se:

"AGRAVO INTERNO. MULTA ADMINISTRATIVA. INMETRO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. VALORAÇÃO DA MULTA: MÉRITO ADMINISTRATIVO. JUDICIÁRIO ADSTRITO AO CONTROLE DE LEGALIDADE, EM QUE SE INSERE A PROPORCIONALIDADE. VALOR QUE NÃO SE REVELA EXORBITANTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O auto de infração indica claramente a tipificação da conduta, bem assim o laudo de exame quantitativo dos produtos pré-medidos, que indica a reprovação pelo critério da média, com a informação dos dados aferidos.

2. O parecer exarado no processo administrativo, no 1191/15, indicou que a autuada não contestou a materialidade da infração e que é reincidente, o que constitui agravante à penalidade. Consta da homologação do auto de infração, que a penalidade foi fixada nos termos do art. 8o, II, e 9, I, da Lei no 9.933/99.

3. Interposto recurso, parecer do INMETRO destacou que a recorrente é "altamente reincidente, e as multas aplicadas apesar de seu caráter punitivo e educativo, objetivando proporcionar à infratora o conhecimento de que a conduta em que foi incursa é reprovável e lesiva à ordem econômica, não tem alcançado o seu objetivo, pois a autuada ao invés de rever seus processos para evitar que o consumidor seja prejudicado, utiliza exclusiva para procrastinar o feito, pois do ônus das irregularidades não se desimcumbiu. Esclareceu, ainda, que a reprovação pelo critério da médica se trata de aspecto negativo ainda maior, pois caracteriza falha sistêmica, que "lesa consumidor de pouco em pouco mas ao final, cumulativamente, em grande quantidade...".

4. Negado provimento ao recurso, a multa foi mantida no valor de R$ 13.640,00 valor que não se revela exorbitante e está dentro da margem fixada pela Lei 9.933/99. Precedente desta Corte.

5. A escolha da sanção mais adequada ao caso concreto, assim como a valoração da multa administrativa dentro dos limites permitidos no ordenamento, insere-se no âmbito do méritoadministrativo, cuja apreciação pelo Judiciário fica restringida a sua legalidade - incluída aqui a proporcionalidade da medida. Precedentes.

6. Negado provimento ao agravo interno." (TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5001560-72.2017.4.03.6143, Rel. Desembargador Federal LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO, julgado em 11/03/2022, DJEN DATA: 16/03/2022).

"ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AGRAVO INTERNO. INMETRO. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO METROLÓGICA. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO AFASTADA. MULTA. LEGALIDADE. PODER DISCRICIONÁRIO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. No caso concreto, as alegações trazidas pela parte agravante não se resolvem no acolhimento do recurso.

2. Nulidade dos autos de infração afastada. Inexistência de erros no preenchimento do Quadro Demonstrativo para Estabelecimento de Penalidade. Percentual de desvio padrão apurado sobre o conteúdo nominal e não sobre a média mínima aceitável, assim não há que se falar em incorreção do preenchimento do quadro.

3. Não demonstrada irregularidades no preenchimento do Quadro Demonstrativo com espoco de tornar nulo o documento. Ausência de comprovação da ocorrência de efetivo prejuízo. A apelante foi regulamente intimada das decisões administrativas, tendo inclusive apresentado defesa e recurso administrativo, o que denota conhecimento dos fatos que lhe foram imputados e plenas condições de exercer sua defesa técnica.

4. Afastada a nulidade da aplicação da multa por ausência de motivação e fundamentação. As normas metrológicas possuem natureza técnica, e assim o resultado obtido no exame pericial quantitativo não dá margens para interpretações subjetivas. Decisão administrativa informa que para a aplicação da multa são levados em consideração a gravidade da infração, a vantagem auferida pelo infrator, a condição econômica da empresa, seus antecedentes e o prejuízo causado ao consumidor. Fundamentação/motivação apresentada no processo administrativo é suficiente para que a multa tenha sido aplicada.

5. O ato administrativo exercido pelas autarquias fiscalizadoras encontra amparo no poder discricionário inerente à administração pública e, desde que resguardados os demais princípios que a regem, devem ser preservados.

6. A revisão judicial só é cabível caso as decisões administrativas se mostrem exorbitantes, desproporcionais ou desarrazoados, o que não se apura neste feito.

7. Agravo interno não provido.".

(TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5005392-59.2018.4.03.6182, Rel. Desembargador Federal PAULO SERGIO DOMINGUES, julgado em 31/01/2022, DJEN DATA: 03/02/2022).

In casu, cuida-se de imprecisão na pesagem de produto amplamente comercializado, estando caracterizado o caráter gravoso, porquanto o prejuízo é de repercussão inestimada ante a quantidade indeterminada de consumidores.

Cumpre ressaltar, ainda, o disposto no § 1o do artigo 9o da Lei no 9.933/99, o qual impõe à autoridade competente, para a aplicação da penalidade multa, levar em consideração, além da gravidade da infração, a vantagem auferida pelo infrator, a condição econômica do infrator, seus antecedentes e o prejuízo causado ao consumidor, não havendo previsão determinando a observação do valor ou da quantidade do produto fiscalizado.

No caso dos autos, trata-se de empresa reincidente, circunstância de agravamento da infração, nos termos do art. 9o, § 2o, inciso I, da lei instituidora das regras ora aplicadas, o que foi levado em consideração pela autoridade.

Assim, constata-se não existir vício no ato administrativo de imposição de penalidade à embargante, motivado de acordo com as circunstâncias expostas no decorrer do procedimento administrativo.

Ademais, o disposto no mencionado artigo 9o demonstra ser razoável o montante aplicado, especialmente quando se leva em conta ser o valor da multa imposta à embargante muito inferior ao teto previsto na Lei de Regência - R$ 1.500.000,00.

Ante o exposto, nego provimento à apelação.”

Verifica-se que a decisão atacada não comporta reforma. Vale ressaltar que, no tocante ao acesso do embargante ao produto fiscalizado, não há qualquer ilegalidade na necessidade de agendamento prévio, à vista do local ser utilizado para o armazenamento de diversos outros produtos, inclusive de outras empresas, os quais devem ser resguardados.

Nesses termos, não se afigura razoável o livre acesso aos locais de armazenagem sem prévio requerimento, tampouco que tal acesso deva ser franqueado de maneira imediata.

Ademais, à embargante é garantido acesso ao produto fiscalizado por ocasião da perícia, momento em que pode formular seus questionamentos acerca do estado de conservação do produto.

Verifica-se, não ter havido nos autos alteração substancial capaz de influir na decisão proferida, adotando-se, pois, os seus fundamentos como razão de decidir.

Nesse sentido, reveste-se "de plena legitimidade jurídico-constitucional a utilização, pelo Poder Judiciário, da técnica da motivação 'per relationem' que se mostra compatível com o que dispõe o art. 93, IX, da Constituição da República", sendo certo que a "remissão feita pelo magistrado – referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a pareceres do Ministério Público ou, ainda, a informações prestadas por órgão apontado como coator) – constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir" (AI 825.520 AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma).

Na mesma esteira: AgInt no AREsp no 919.356, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe: 27/02/2018; AgInt no REsp 1.624.685/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 16/12/2016; AgInt no AREsp 1178297/ES, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, 07/08/2018, DJe 13/08/2018.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. HIPÓTESE DE APLICAÇÃO DO ARTIGO 932 DO CPC. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO INMETRO. REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS DA APELAÇÃO. LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. ACESSO AOS PRODUTOS. MULTA DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O exame do recurso da agravante revela a mera repetição dos argumentos anteriormente aduzidos em sua apelação.

2. A decisão agravada examinou as alegações aduzidas na apelação, repisadas no presente recurso, reconhecendo a legalidade do procedimento administrativo, do qual resultou, dentro do campo de discricionariedade da Administração Pública, a imposição da penalidade de multa, obedecidos os parâmetros legais e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

3. À embargante é garantido acesso ao produto fiscalizado por ocasião da perícia, momento em que pode formular seus questionamentos acerca do estado de conservação do produto. Não há qualquer ilegalidade na necessidade de agendamento prévio, à vista do local ser utilizado para o armazenamento de diversos outros produtos, inclusive de outras empresas, os quais devem ser resguardados.

4. Destaque-se ainda que a alegação de eventual falha no preenchimento do quadro demonstrativo não tem o condão de anular o procedimento fiscalizatório, pois a conclusão obtida na esfera administrativa levou em conta todo o conjunto probatório. A homologação da multa, inclusive, deu-se após a observância dos princípios da ampla defesa e do contraditório.

5. Ressalte-se não haver na legislação norma a preconizar a aplicação sucessiva das sanções estabelecidas na Lei n. 9.933/99, a condicionar à aplicação da multa à prévia advertência. O órgão fiscalizador, portanto, possui discricionariedade na escolha da pena aplicável, tendo atuado nos estritos termos da lei, sendo infenso ao Poder Judiciário adentrar o mérito administrativo, em observância ao princípio da separação dos poderes.

6. Desse modo, válida a autuação sofrida pela embargante em referidos procedimentos administrativos, por violação a dispositivo de norma baixada pelo CONMETRO/INMETRO, preenchendo, assim, os requisitos necessários para a configuração da infração prevista nos arts. 1o, 5o, 8o e 9o da Lei no 9933/99.

7- Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAIRAN MAIA

Relator do Acórdão